Tribunal: TJSP
Processo: 1004504-27.2021.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-06
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO APÓS O PAGAMENTO DA PARCELA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Pedido de majoração da indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00 – Acolhimento – Caso em que a manutenção da anotação após a quitação da obrigação constitui demora injustificável do credor, que deveria ter promovido

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO APÓS O PAGAMENTO DA PARCELA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Pedido de majoração da indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00 – Acolhimento – Caso em que a manutenção da anotação após a quitação da obrigação constitui demora injustificável do credor, que deveria ter promovido a exclusão da anotação restritiva da mesma forma como promoveu sua inclusão - Indenização majorada para R$ 10.000,00 – Sentença reformada nessa parte.

Recurso provido.